Tribunal: STF
Processo: Rcl 84577
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferida nos autos nº 0010272-64.2013.5.06.0015. A decisão reclamada rejeitou a alegação de inexibilidade de título judicial que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.   



    2. A parte reclamante afirma que o título judicial “impôs condenação automática à Administração Pública, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas, sem comprovação inequívoca de comportamento negligente nem demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido”.



    3. Sustenta, assim, que o acórdão reclamado, em sede de cumprimento de sentença, “confirmou a execução de título executivo inexigível, negando vigência ao art. 884, § 5º, da CLT, aos art. 525, III, §§ 5.º e 7.º, e 927, I e II, do CPC, aos arts. 97 e 102, § 2.º, da CF/88 e às decisões proferidas na ADI 2.418/DF e na ADC 16/DF, confirmadas no Tema 1.118, e à Súmula Vinculante 10”.



    4. Em relação à afronta ao decido na ADI 2.418, destaca o seguinte:



     O STF decidiu na ADI 2.418/DF que o título executivo judicial será inexigível quando a sentença exequenda (i) tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional e (ii) tenha transitado em julgado após a decisão proferida em ADI ou ADC. 



    Ademais, como ressaltou o Min. Gilmar Mendes na Rcl 83.121/PE, divulgada no DJe de 18/08/2025, ‘recentemente, o requisito temporal para o reconhecimento da inexigibilidade do título restou superado pelo Plenário, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876.’ 



    O título executivo judicial transitou em julgado em 06/04/2021, conforme certidão anexa, ou seja, após a publicação da ADC 16/DF, cuja tese foi confirmada no Tema 1.118. A ADC 16/DF e a ADI 2.418/DF foram publicadas, respectivamente, no DJe 173, de 09/09/2011 e no DJE 17/11/2016”. (Grifo original)



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. No julgamento da ADI 2.418 (Rel. Min. Teori Zavascki), em 04.05.2016, o Plenário do STF afirmou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, § único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º). Transcrevo o trecho pertinente da ementa do julgado:



    São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    8. Essa sistemática também foi declarada constitucional pelo STF no RE 611.503, paradigma do Tema 360-RG, nas hipóteses em que (i) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição ou tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (ii) o reconhecimento dessa constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    9.  Por oportuno, acrescento que, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, em 23.04.2025, o Plenário do STF ampliou a hipótese de inexigibilidade do título executivo judicial, para alcançar situações em que a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).



    10. No caso em exame, iniciada a fase de execução do título judicial, o Estado de Pernambuco, ora reclamante, arguiu a sua inexigibilidade em face das decisões desta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246-RG). O acórdão reclamado analisou a alegação, mas concluiu pela inexistência de afronta ao paradigma invocado. Entendeu que a a condenação subsidiária do ente público “baseou-se na ausência de fiscalização efetiva do contrato, de culpa in eligendo ou in vigilando, não contrariando a jurisprudência do STF que exige a comprovação da negligência ou nexo causal entre a conduta do ente público e o dano ao trabalhador”. Passo, então, à análise do feito à luz da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246-RG).



    11. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    12. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    13. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    14. No julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2015), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    15. No caso, a Administração Pública foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, ante a deficiência de fiscalização do contrato. Confira-se (doc. 7, p. 4):  



    O contrato de prestação de serviços de fls. 94/103 e demais aditivos (fls. 104/134) tornam inequívoco o vínculo entre o ente público recorrente e a empresa reclamada. Da análise de seus termos, por sua vez, percebe-se não terem sido observadas algumas diretrizes firmadas naquele instrumento. 



    A título de exemplo, no item II da cláusula sexta do pacto (fls. 97), onde estão estabelecidas as obrigações do ente público contratante, constou o seguinte: "Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários" (grifo nosso). Além disso, a cláusula quarta (fls. 95) condiciona a realização do pagamento pelo ente público somente após "comprovação do pagamento dos salários de todos os empregados vinculados ao Contrato, e do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última competência da prestaão dos serviços(...)" (grifo nosso). 



    Por sua vez, os extratos de FGTS do autor (fls. 11/12) demonstram atrasos significativos, o que denota ausência de fiscalização efetiva por parte do Estado, o qual havia se obrigado contratualmente a proceder com a verificação mensal das obrigações da empresa terceirizada a fim de efetuar o pagamento acordado. Verifica-se, por exemplo, o depósito referente ao mês de março de 2012 sendo efetuado apenas no mês de maio de 2012; o do depósito de maio de 2012 sendo realizado em julho de 2012, inexistência de recolhimento quanto ao depósito do mês de julho de 2012;. 



    Diante de tais elementos reveladores da ausência de fiscalização efetiva do ente público na execução do contrato, mantenho a responsabilidade subsidiária pelos termos dispostos na fundamentação, negando provimento ao apelo no ponto.



    16. Na fase de execução, a autoridade reclamada afastou a alegada inexigibilidade do título judicial, por entender que a responsabilidade subsidiária “foi reconhecida com base em elementos reveladores da ausência de fiscalização efetiva do ente público na execução do contrato”. 



    17. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não foi comprovada a existência de conduta negligente da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre sua atuação e o dano sofrido pelo trabalhador. Nessas circunstâncias, a decisão reclamada descumpriu os paradigmas invocados ao afastar a inexigibilidade de título judicial que deixou de aplicar norma declarada constitucional por esta Corte. 



    18. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima. 



    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial (autos nº 0010272-64.2013.5.06.0015) em relação ao Estado de Pernambuco.  



    20. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



Brasília, 16 de outubro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator